Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710708-58.2021.8.07.0003 AGRAVANTES: CLOVES ALVES FIGUEREDO, FLÁVIO MONTEIRO SANTOS, M. E. D. S. F., G. M. D. O. REPRESENTANTES LEGAIS: CLOVES ALVES FIGUEREDO, FLAVIO MONTEIRO SANTOS AGRAVADAS: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO CLOVES ALVES FIGUEREDO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Defendem, ainda, que deve ser afastado o óbice do enunciado 13 da Súmula do STJ, argumentando que indicaram julgados de outro tribunal estadual para comprovar a divergência jurisprudencial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026